Tribunal: TJBA
Processo: 8065516-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065516-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LAURINDO ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o réu em face da decisão que homologou os cálculos, em fase de cumprimento de sentença, deixando de ordenar o pagamento dos honorários de sucumbência pelo autor, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a execução da verba de sucumbência em relação a beneficiário da gratuidade da justiça, com compensação com o crédito principal.

III. Razões de decidir

3. O beneficiário da gratuidade da justiça, quando vencido na demanda, tem suas obrigações decorrentes da sucumbência colocadas sob condição suspensiva de exigibilidade.

4.
Somente poderá haver execução nesse sentido
se
, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que arbitrou a verba, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.

5. No caso dos autos, o juízo de origem homologou os cálculos, deixando de ordenar o pagamento dos honorários de sucumbência pelo autor, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

6. O réu não demonstrou que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, não sendo possível, portanto, a execução da verba de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8065516-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES
e como apelado
LAURINDO ROSA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator